Tribunal: TJMT
Processo: 1062746-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062746-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYNA SILVA MARQUES - CPF: 046.501.461-51 (RECORRENTE), MATHEUS JUNIOR SILVA E SOUZA - CPF: 059.982.291-00 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE
I
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA
. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DEVER DE CAUTELA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA
DA SEGURANÇA DO SISTEMA
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE CAUSA
INDISPONIBILIDADE
DE RECURSOS FINANCEIROS
. DANO MORAL
CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre
apenas
quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

2. Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

3. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, disponibilizando meios de segurança eficientes.Inexistindo prova de que a instituição financeira disponibilizou tecnologia de cadastro de IP ou códigos sazonais mediante
token
, para garantir segurança nas transações realizadas pelo internet banking e aplicativo de celular,
configura
-se a conduta ilícita.

4. A
falha na prestação do serviço que causa
a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros
pelo consumidor
,
é capaz
de gerar dano moral, visto que pode comprometer o orçamento
familiar

e gerar inadimplência
de
obrigações pecuniárias
,
ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor perante a sociedade
. A indisponibilidade
de recursos financeiros no valor
de
R$499,00

é suficiente para a caracterização do dano moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
O valor arbitrado na sentença (R$
2.000,00)
é reduzido e deve ser majorado para
R$
4
.000,00.

6. Recurso da parte reclamada conhecido e improvido. Recurso da parte reclamante conhecido e parcialmente provido.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação,
pela parte
reclamada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1062746-32.2022.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:
TAYNA SILVA MARQUES e MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Recorridos:
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA. e TAYNA SILVA MARQUES

Sessão de julgamento:
22/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

TAYNA SILVA MARQUES ajuizou reclamação indenizatória em face MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Sentença proferida no ID 162153278/PJe2. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada, consistente na falha em seu sistema bancário que ocasionou a transferência de valores sem autorização da titular da conta. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$499,00 e danos morais no valor de R$2.000,00.

A parte reclamante interpôs recurso inominado no ID 162153279/PJe2. Sustentou que o valor de da indenização fixada a título de danos morais é incapaz de produzir sua dupla finalidade, razão pela qual deve ser majorado. Postulou seja dado provimento ao recurso interposto, com a majoração da indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 162153283/PJe2. Arguiu as preliminares de incompetência do juízo em razão da matéria e de ilegitimidade passiva. Argumentou que não praticou ato ilícito, pois não houve acesso indevido à conta da parte reclamante, considerando que todos os acessos se deram através do mesmo IP habitualmente usado por ela. Sustentou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em indenização por danos materiais ou morais. Requereu seja a ação extinta sem resolução do m
érito. Alternativamente, postulou sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial ou, ainda, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 162153287/PJe2. Argumentou que o pedido de majoração da indenização por danos morais deve ser julgado improcedente, pois a parte reclamante não comprovou que os fatos narrados nos autos lhe causaram danos que justifiquem o pedido indenizatório. Requereu seja negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 162153288/PJe2. Arguiu que não há se falar em incompetência do juízo, pois o conteúdo probatório produzido nos autos é suficiente para julgar o mérito da ação, tampouco em ilegitimidade passiva, haja vista que houve falha no sistema operacional ofertado pela parte reclamada. Asseverou que a parte reclamada praticou ato ilícito, porquanto possui sistema operacional falho que permitiu que terceiros acessassem sua conta e fizessem uma transferência no valor de
R$499,00, causando-lhe danos materiais e morais. Postulou seja negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com ba
se na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, no caso concreto não é necessária a produção da prova pericial paraapurar se houve fraude no sistema bancário da parte reclamada, visto que o fatodeveria ter sidodesvendado por
laudo técnico extrajudicial
, apresentado pela instituição financeira reclamada.

Ademais, competia à parte reclamada, que detém capacidade para tanto, apresentar provas incontestes de que seus serviços foram prestados de forma eficiente, o que deixou de fazer.

Assim, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.

Preliminar rejeitada.

Legitimidade passiva.

A indicação
das partes,

na petição inicial
,

,
trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material
entre elas
, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...)
1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

E
m exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual, serviços financeiros)
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Serviços bancários eletrônicos.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente em se tratando de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

Nesse sentido:

(...) As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E neste caso, a falha de segurança na prestação do serviço pelo banco, que permitiu a realização de operações fraudulentas bancárias na conta corrente perpetradas por terceiros, caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). – (...) Restando incontroverso que as transferências de numerário, a partir da conta corrente, ocorreram mediant
e fraude, cabe à instituição financeira efetuar sua restituição, em razão do seu dever de guarda e vigilância dos valores depositados e confiados. - A apropriação de valor depositado na conta corrente, como o crédito concedido antecipadamente ao cliente (cheque especial) e a retenção do 13o salário para a cobertura do prejuízo, desconsiderando sua natureza alimenta, é fato suficiente para caracterizar o dano moral. - O valor arbitrado (R$ 2.000,00) atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalid
ade, não havendo razão para sua redução. - Recurso conhecido e desprovido. - Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. - Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão. (TJ-DF - ACJ: 20151010075246, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
22/02/
2016 .
Pág.: 460)

(...)
"Ao disponibilizar os serviços bancários através de meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança no contado com o consumidor, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários. A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet não é do consumidor, e sim da instituição financeira" (TJDFT, AC n. 20150110360593, rel. Des. Alfeu Machado, j. em 21.06.2017). (2) SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. ACOLHIMENTO. - Em ate
nção ao parcial acolhimento dos pedidos iniciais, altera-se a sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais, que devem ser arcados em igual proporção pelas partes. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0322850-27.2014.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Henry
Petry
Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-10-2017).

Examinando o caso concreto e diante da transação impugnada pela parte reclamante, cabia à instituição financeira comprovar que efetivamente todos os recursos tecnológicos disponíveis foram utilizados para evitar o dano ao consumidor.

Todavia, compulsando as provas disponíveis nos autos, não há qualquer elemento comprobatório neste sentido, pois ausente documento que comprove que o site disponibilizado oferece dispositivos de segurança, tais como o
cadastro de IP de computadores
,
a utilização de códigos sazonais mediante
token
ou tabela auxiliar
, dentre outros dispositivos.

Ressalto que
,
embora a parte reclamada tenha alegado que não houve invasão da conta da parte reclamante, pois o IP utilizado para a realização da transferência bancária no valor de R$499,00 é o mesmo usualmente utilizado por ela, não apresentou provas nesse sentido, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II do CPC).

Portanto, diante da
ausência de prova da
eficiência dos recursos tecnológicos
disponibilizados
pela instituição financeira, torna-se evidente a existência da conduta ilícita.

Dano moral.

O dano
moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

Nes
s
e sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência
dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração
social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto aspessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim,
a
falha na prestação do serviço
que causa
indisponibilidade financeira,
ou seja,

a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros
pelo consumidor
,
é capaz de
gerar dano moral, visto que pode
comprometer o orçamentofamiliar
e, consequentemente,o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionandotanto sentimentos indesejados quantoa depreciação da imagem do consumidor
perante a
sociedade.

A propósito:

(...)
A manutenção da cobrança indevida de valores que representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível No 70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Julgado em 31/08/2011)

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se
tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Em exame do caso concreto, com base no documento juntado no ID 162153259 - pág. 2, pode-se afirmar que
a transferência indevida de valores depositados em conta corrente, na quantia de R$499,00, sem o correspondente reembolso
,
é suficiente para
configurar
dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo para a parte reclamante
,
que possui poucos recursos financeiros, conforme declaração juntada no ID 162153261.

Certamente, tal
fato
po
de
provocar
sentimentos indesejados como
frustração
, raiva, angústia e ansiedade.

Portanto, diante da
falha na prestação do serviço, que causou
indisponibilidade
de recursos
financeir
os
,
é devid
a a indenização por
dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando es
s
es critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (indisponibilidade
de recursos financeiros no valor
de R$499,00), tenho que o valor arbitrado na sentença (R$2.000,00) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para R$
4
.000,00, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
pela
s
parte
s e:

a)

dou parcial provimento
ao recurso da reclamante,
tão somentepara majorar o valor da indenização por danos morais para R$
4
.000,00, mantendo
a sentença
,
no
mais
,
conforme
prolatada
; b)
negoprovimento

ao recurso da reclamada
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do
resultado do julgamento,

condeno

a parte reclamada (vencida)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20
% sobre o valor dacondenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023